Tribunal: TJES
Processo: 5000987-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000987-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE INDEFERE REDIRECIONAMENTO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO – ART. 932, III, DO CPC/2015 – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO INOMINADO NÃO PROVIDO.

1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a suspensão do processo originário, pois a hipótese não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC/2015, autorizando o não conhecimento do recurso, por decisão unipessoal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2 – Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática com o id 3379277, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em síntese, a agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o agravo de instrumento interposto versa sobre a tutela provisória de urgência pleiteada na lide secundária o que, segundo entende, ensejaria hipótese de cabimento daquele vetor recursal.

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id 4804262), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“
Cuidam os autos de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de ação de reparação civil por acidente de trânsito, indeferiu o pleito da parte requerida (litisdenunciante) de redirecionamento da obrigação de cumprimento da medida liminar ao “pagamento de pensão mensal à autora Sara Krause Felberg, menor filha do de cujus, no valor referente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo” para a seguradora (litisdenunciada).

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, “que a autorização para o direcionamento da liminar à litisdenunciada se dá juntamente em razão da provável procedência da ação de regresso, sem qualquer condicionamento a prévio de aceitação da denunciação”, acrescentando que “resta evidente a probabilidade de direito da Agravante, entendida conjuntamente com a admissão da denunciação à lide pelo juízo a quo, deixando evidente seu direito de regresso nos autos originários”. Assim, ao final, pugna que seja concedida antecipação da tutela recursal “para atribuir efeito ativo ao recurso, de modo a determinar que o pensionamento mensal seja efetuado pela Seguradora litisdenunciada, até ulterior deliberação do C. Colegiado”.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pelo descabimento do recurso e, quanto ao mérito, pela incolumidade da decisão recorrida.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art.
932, III
, do CPC/
2015
,
segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Afinal, o
art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“
Art. 1.
015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º
;

XII –
(VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Como se vê, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que a hipótese dos autos cuida do mero pronunciamento do juiz de origem que reputou “descabido o redirecionamento da obrigação de cumprimento da medida liminar deferida no ID 7483675” (id 2118037), que, por sua vez, não se enquadra em nenhuma das prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento.

A decisão que reconheceu o descabimento do redirecionamento do cumprimento de pretérito deferimento de decisão liminar, frise-se já combatida e afastada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004435-98.2021.8.08.0000, não se encontra no referido rol, não se sujeitando à preclusão, de forma que é recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Assim, caso proferida sentença contrária aos interesses da ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada nulidade da perícia.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É tempestivo o recurso, já que interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1070 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2.
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
3. A decisão que devolve o prazo para formulação quesitos não se sujeita à preclusão, de forma que a alegação de cerceamento de defesa é recorrível como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, não havendo prejuízo imediato à agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199004995, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
n
ão conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. [...]”

Aliás, por meio de decisão integrativa no id 3663329, a questão ainda foi devidamente enfrentada nestes termos:

“
[...] A embargante olvida que a decisão recorrida com clareza meridiana consignou que o agravo de instrumento foi por ela interposto contra o ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra “
por meio da qual, em sede de ação de reparação civil por acidente de trânsito, indeferiu o
pleito da parte requerida (litisdenunciante) de redirecionamento da obrigação de cumprimento da medida liminar
ao “pagamento de pensão mensal à autora Sara Krause Felberg, menor filha do de cujus, no valor referente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo” para a seguradora (litisdenunciada)”. (grifei)

Já no relatório da decisão embargada constou a seguinte passagem que bem destaca que o interesse da agravante é o redirecionamento de uma liminar que há muito já foi deferida, confira-se: “
Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, “que
a autorização para o direcionamento da liminar
à litisdenunciada se dá juntamente em razão da provável procedência da ação de regresso, sem qualquer condicionamento a prévio de aceitação da denunciação”, acrescentando que “resta evidente a probabilidade de direito da Agravante, entendida conjuntamente com a admissão da denunciação à lide pelo juízo a quo, deixando evidente seu direito de regresso nos autos originários”. Assim, ao final, pugna que seja concedida antecipação da tutela recursal “para atribuir efeito ativo ao recurso, de modo
a determinar que o pensionamento mensal seja efetuado pela Seguradora litisdenunciada
, até ulterior deliberação do C. Colegiado” (grifei).

Some-se a isso o seguinte trecho:

“
Como se vê, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que a hipótese dos autos cuida do mero pronunciamento do juiz de origem que reputou “descabido o redirecionamento da obrigação de cumprimento da medida liminar deferida no ID 7483675” (id 2118037), que, por sua vez, não se enquadra em nenhuma das prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento.

A decisão que reconheceu o descabimento do redirecionamento do cumprimento de pretérito deferimento de decisão liminar, frise-se já combatida e afastada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004435-98.2021.8.08.0000, não se encontra no referido rol, não se sujeitando à preclusão, de forma que é recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.”
[...]”

Como se observa, a tutela provisória de urgência acerca da pensão mensal há muito já havia sido apreciada, de modo que o pleito de simples redirecionamento do cumprimento da obrigação para a litisdenunciada culminou em ato judicial não impugnável pela via do agravo de instrumento, sobretudo diante da inexistência de urgência que importe em inutilidade do julgamento de eventual recurso de apelação, circunstância que afasta até mesmo a tese da taxatividade mitigada.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.